Tribunal: TJMT
Processo: 1013137-74.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013137-74.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS LORDEIRO - CPF: 039.901.771-25 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MAR ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 01.580.064/0001-71 (APELANTE), MARIA DA ANUNCIACAO PRIMO - CPF: 672.484.898-91 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS GUEDES PATRICIO - CPF: 003.331.858-11 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP –
DESATENÇÃO DA CONSUMIDORA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, §3º, INCISO II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ –
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –

RECURSOS PROVIDOS
.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de novas diligências baseado em mero inconformismo infundado sobre o laudo pericial produzido em juízo.

Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado por
WhatsApp
não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para determinar às rés o pagamento, de forma solidária, de R$6.000,00 pelos danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar da decisão; a restituição de R$1.769,80, com juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; bem como o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante Mar Assessoria de Negócios suscita cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, e pede a anulação da sentença.

Aduz que trabalha com venda de uniformes há vinte e seis anos, não atua e nunca atuou intermediando acordos, tampouco foi procurada por
site
ou telefone pela apelada para fazer acordo, nem recebeu dela valor algum, por isso não teria legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Sustenta que foi vítima de estelionatários que utilizaram seu nome e CNPJ para criar um
site
e se passarem por empresa credenciada junto à Serasa, justamente porque contra ela não existem pendências ou reclamações, portanto foi condenada a indenizar por fato de terceiro.

A apelante Pagseguro Internet S.A., por sua vez, argui que não tem nenhuma responsabilidade pela fraude visto que praticada por terceiros e concretizada por culpa da apelada ao pagar boleto enviado fora de seu ambiente virtual.

Alega que ela (consumidora) confirmou o pagamento cujo destinatário diferia do indicado no boleto, e que não é crível que acreditasse que uma dívida de R$16.172,88 pudesse ser quitada por menos de dois mil reais.

Diz que é intermediadora do pagamento, e por isso consta como beneficiária de todos os boletos, já que recebe o dinheiro e repassa para as contas dos respectivos vendedores, beneficiários de fato das quantias pagas. Ressalta que, no entanto, não participa das transações e nem sequer tem conhecimento dos negócios jurídicos subjacentes.

Contrarrazões da autora no ID. 163251730.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a apelante Mar Assessoria de Negócios Ltda. suscita cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, e pede a anulação da sentença.

Todavia, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a demanda, sobretudo porque o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, dispõe que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do feito, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. (AgRg no Resp n. 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, sessão de 3.2.2011).

A apelante não comprovou que o julgamento antecipado criou obstáculo para a adequada solução do litígio, portanto não houve cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, para configurar o dever de indenizar é indispensável a presença dos pressupostos elencados nos artigos 186 e 927 do Código Civil - conduta ilícita, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade.

Porém, no caso concreto é evidente a relação de consumo, portanto aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que assim preconiza:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A apelada ingressou em juízo sob o fundamento de que no dia 30/3/2022 a apelante Mar Assessoria de Negócios Ltda. anunciou via WhatsApp (telefone (11)91135-4359) que estaria negociando débitos no Feirão Limpa Nome Serasa/SPC, conforme os
prints
anexados nos IDs. 163251518, 163251519 e 163251520.

Argumenta que pesquisou e constatou que essa suposta empresa tinha
site
(
www.marintermedio.com
)
, telefone (0800 9792575) e
e-mail
, por isso confiou na veracidade da proposta.

Pelo aplicativo de mensagens foi solicitado seu número de CPF, confirmado seu nome e informado o débito de R$16.172,88 com a PGE/MT (IPVA e licenciamento) e Caixa Econômica Federal.

Após a negociação, para a quitação recebeu pelo WhatsApp um boleto de R$1.769,80, com vencimento em 4/4/2022, o qual pagou, como revela o comprovante com ID. 163251517.

Contudo, ultrapassado o prazo informado para a baixa no cadastro, verificou que seu nome ainda constava na Serasa, momento em que identificou que foi vítima de golpe.

Busca indenização da Pagseguro Internet Ltda., por ter emitido o boleto objeto da fraude, e da Mar Assessoria de Negócios Ltda., por ter sido intermediária no processo fraudulento.

A Ação foi julgada procedente para condenar as rés à restituição dos R$1.769,80 pagos indevidamente, além de R$6.000,00 de danos morais.

Apesar de o fraudador possuir as informações de débitos da consumidora, ela mesma forneceu o número do seu CPF por WhatsApp sem nem sequer ter entrado em contato por meio oficial de comunicação com a Serasa Limpa Nome, ou mesmo com os verdadeiros credores (CEF e PGE/MT).

Desse modo, não há como reconhecer o fortuito interno para responsabilizar a instituição financeira (Pagseguro). Por outro lado, a apelada não foi diligente, visto que não conferiu a autenticidade das informações prestadas.

Assim, não está configurado o ato ilícito, pois houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal e, por conseguinte, do dever de indenizar.

A propósito:

RECLAMAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INEXISTENTE –
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – ACÓRDÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelo ressarcimento dos danos sofridos pela autora Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira quando demonstrado que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador. Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude.
(TJMT, N.U 1001327-77.2023.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, Seção de Direito Privado, julgamento em 20/4/2023, DJE de 26/4/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PAGAMENTO DE BOLETO FALSO EFETUADO POR REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS – BOLETO FORNECIDO PELOS RÉUS – CULPA CONCORRENTE – RATEIO DO PREJUÍZO MATERIAL, CORRESPONDENTE AO VALOR DO BOLETO FRAUDADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO 1 - Restou configurada a culpa concorrente de ambas as partes. Os réus, pela emissão de boleto fora do ambiente virtual oficial da Financeira (WhatsApp); a autora, pela falta de cautela ao efetuar pagamento de sua responsabilidade sem proceder à simples verificação de dados antes de finalizar a transação. 2 - Havendo culpa concorrente, deve o prejuízo material, decorrente do pagamento de boleto falso, ser suportado por ambas as partes.
(TJMT, N.U 1048591-06.2019.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 29/3/2023, DJE de 4/4/2023).

Também não está configurada a responsabilidade da Mar Assessoria de Negócios Ltda. porque, apesar de constar seu CNPJ como beneficiária do boleto, o Boletim de Ocorrência (IDs. 163251700 e 163251701) mostra que ela também foi vítima, pois seus dados foram usados em operações fraudulentas.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Recursos para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação.

Com a alteração do julgado, inverto o ônus de sucumbência, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023